Tribunal: TCU
Processo: 018.948/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer que a realização de fiscalização para apuração de possíveis irregularidades na gestão da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC, versando sobre pedido de apuração de possíveis irregularidades no âmbito do Caixa Mais Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e arts. 4o, inciso I, alínea "b"; 15, inciso II, §§ 2o e 4o, e 12, da Resolução TCU 215/2008. 9.2. prorrogar, excepcionalmente, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para atendimento da Solicitação e autorizar a realização de diligências; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, na pessoa de seu Presidente, em atendimento ao art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, cópias das instruções da unidade técnica (peças 13-15) e do parecer do MPTCU (peça 17); 9.4. responder preliminarmente à Comissão que: 9.4.1. no tocante à possível advocacia administrativa, ela está sendo verificada no Processo TC Processo 010.741/2022-4 , também sobre Solicitação do Congresso Nacional, baseada no Requerimento 59/2022, de 31/5/2022, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Leo de Brito, aprovado pela CFFC, pendente de apreciação neste Tribunal, e que terá seu acórdão comunicado tempestivamente a essa Comissão; 9.4.2. no tocante à transparência na divulgação dos veículos utilizados na publicidade da Caixa, os fatos estão sendo verificados no processo TC Processo 021.044/2020-1 (relator Min. Jhonatan de Jesus), que terá seu acórdão, tão logo seja julgado, comunicado a essa Comissão; 9.4.3. o Tribunal incluirá, no seu plano de fiscalização, o procedimento de auditoria de conformidade para a apuração dos demais fatos narrados no Ofício no 81/2022/CFFC-P; 9.5. diligenciar, mediante o encaminhamento prévio de cópia das instruções de peças 13-15 e do parecer de peça 17: 9.5.1. à Caixa Econômica Federal, com base no art. 11 da Lei 8.443/1992, para que apresente à Corte de Contas os seguintes elementos: 9.5.1.1. manifestação comprovada documentalmente sobre a veracidade e a exatidão dos seguintes fatos supostamente irregulares narrados na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 3/2022, de autoria dos Exmos. Srs. Deputados Federais Leo de Brito e Erika Kokay (peça 3): 9.5.1.1.1. " uso indiscriminado da estrutura do banco público e de seus recursos para favorecimento pessoal, em campanha política antecipada do seu dirigente e do Presidente da República a partir da criação da gerência Caixa Mais Brasil "; 9.5.1.1.2. " a apuração sobre o lucro líquido da instituição, considerando as [supostamente] falsas alegações do atual gestor [ex-Presidente da Caixa, Sr. Pedro Guimarães] sobre supostos prejuízos e déficits da ordem de R$ 46 bilhões que teriam sido identificados na Caixa nas gestões anteriores ao ano de 2019, com ênfase ao período compreendido entre 2003 a 2010 "; 9.5.1.2. manifestação, comprovada documentalmente, sobre a veracidade e a exatidão da seguinte notícia publicada na internet: "Desde 2019, como parte do Caixa Mais Brasil o Presidente da Caixa já realizou mais de 97 expedições (número que deve chegar a 166 até o final de 2022), ao custo médio de R$ 50 mil por viagem, visitando mais de 140 municípios. Pedro Guimarães também é figura frequente nas lives de Jair Bolsonaro. Até maio deste ano, já acumulava 22 aparições. (fonte: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do Município do Rio de Janeiro, disponível aqui, acesso em 19/9/2022) " 9.5.1.3. cópia eletrônica de toda documentação relevante que trate, ainda que parcialmente, dos seguintes aspectos do Programa Caixa Mais Brasil (CMB): 9.5.1.3.1. de aprovação desse programa, com detalhamento das autoridades (nome, CPF, cargo ou função, período de gestão) proponentes e aprovadoras, seja individualmente, seja em colegiado ou em outro conjunto; 9.5.1.3.2. da descrição, das justificativas, do planejamento, da execução e da avaliação e dos resultados físicos e financeiros, inclusive suas agendas efetivamente realizadas, metas previstas e realizadas, inclusive, se for o caso, de captação de clientes e de depósitos totais da agência inaugurada; 9.5.1.3.3. da lista de autoridades presentes a cada evento local desse programa, pessoal ou remotamente (telepresencial), ao vivo ou mediante mensagem gravada previamente (nome, CPF, cargo ou função, período de gestão); 9.5.1.3.4. dos orçamentos e dos cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, bem como justificativas por eventuais gastos imprevistos; 9.5.2. ao Ministério da Justiça em busca de dados da Polícia Federal, e à Procuradoria-Geral da República, ambas com base na Lei 8.443/1992, art. 11, e no Acordo de Cooperação firmado entre MJ, PGR e TCU (TC Processo 023.634/2007-0 , peças 14 e 15), para que cada ente de controle, em caráter de cooperação, compartilhe com o TCU, informando o grau de sigilo aplicável: 9.5.2.1. informação sobre quais foram os totais anuais quantificados, em valores de 31 de dezembro de cada ano de 2004 a 2017, dos danos sofridos pela Caixa Econômica Federal devido a crimes relativos à corrupção passiva; 9.5.2.2. cópia dos relatórios a unidade jurisdicionada detiver sobre as investigações, próprias ou feitas por outras pessoas, físicas (como peritos, por exemplo) ou jurídicas, das provas correlatas, e informação detalhada com a descrição e a quantificação dos possíveis ilícitos dolosos e dos possíveis ilícitos culposos, situações atuais, instâncias com responsabilidade de agir, e perspectivas futuras mais prováveis, mesmo que alternativas, dos eventuais processos administrativos e judiciais que indiquem o suposto dano à Caixa da ordem de R$ 46 bilhões, de que tratam os parágrafos 57 a 62 da instrução de peça 13; 9.5.2.3. outras informações e cópias documentais consideradas úteis para um melhor entendimento do suposto dano e do seu eventual encaminhamento na esfera penal; 9.6. autorizar, nos termos do inciso I, art. 14, da Resolução TCU 215/2008, a inclusão, no plano de fiscalização do Tribunal, de auditoria de conformidade com vistas a apurar junto à Caixa Econômica Federal eventuais " irregularidades no uso indiscriminado da estrutura do banco público e de seus recursos para favorecimento pessoal, em campanha política antecipada do seu dirigente e do presidente da República a partir da criação da gerência Caixa Mais Brasil " e ainda " a apuração sobre o lucro líquido da instituição, considerando as falsas alegações do atual gestor sobre supostos prejuízos e déficits da ordem de R$ 46 bilhões, que teriam sido identificados na Caixa nas gestões anteriores ao ano de 2019, com ênfase ao período compreendido entre 2003 a 2010 "; 9.6.1. juntar os documentos coligidos por meio das diligências autorizadas, ao processo de auditoria que vier a ser autuado; 9.7. autorizar a extensão, com base na Resolução TCU 215/2008, art. 14, caput, inciso III e parágrafo único, dos atributos definidos no art. 5o da norma, ao processo TC Processo 021.044/2020-1 ; 9.8. comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca das deliberações de mérito que vierem a ser adotadas nos presentes autos e no TC Processo 021.044/2020-1 ; 9.9. juntar cópia do presente acórdão ao TC Processo 021.044/2020-1 .